Tribunal: TJMT
Processo: 1023741-65.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023741-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 013.188.381-00 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA - EPP - CNPJ: 00.953.257/0001-68 (RECORRIDO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARQUES - CPF: 238.306.209-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- RESCISÃO CONTRATUAL – IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por TANIA APARECIDA RIBEIRO.

A Recorrente sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais referentes ao imóvel é de responsabilidade da recorrida.

Alega que “
em que pese a divergência das cláusulas 2º e 3º do contrato de compra e venda, onde a primeira indica o Recorrente como responsável pelo pagamento das taxas condominiais, por

outro angulo e pela melhor interpretação, a CLÁUSULA SEGUINTE QUE DEVE SER CONSIDERADA, impõe incisivamente a responsabilidade a Recorrida
”

Aduz que ao ajuizar a ação a recorrida age de má-fé, devendo ser condenada nas penas da litigância de má-fé.

Requer ao final, o provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/11995.

Assim sendo, incorporo as razões de decidir o decisório objurgado que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Diante dos fatos narrados na inicial, não há dúvida acerca da existência de relação de consumo entre as partes. A parte ré enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3º, e a parte autora, no de consumidor por equiparação (art. 2º, parágrafo único, ambos do CDC).

Assim, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela e, diante da condição de hipossuficiência da parte autora, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe.

Em preliminar de inépcia da inicial, a parte reclamada aduz que a parte reclamante não juntou documento que possa comprovar efetivamente os fatos alegados.

Ocorre, no entanto, que não verifiquei a existência de qualquer defeito ou irregularidade na inicial, razão pela qual rejeito a preliminar.

Observa-se do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória.

Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, do CPC), impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte reclamante TANIA APARECIDA RIBEIRO ingressou com ação de cobrança, repetição de indébito e indenização por danos morais contra CONSTRUTORA TERRA NOVA aduzindo que comprou um imóvel da empresa reclamada e que, por motivos de ordem financeira precisou vende-lo.

Ao efetuar a venda, verificou débitos de condomínio e “chamadas de capitais” de responsabilidade da parte reclamada no valor de R$ 31.316,00.

Disse que a empresa reclamada reembolsou o valor de R$ 22.150,00, restando adimplir a diferença de R$ 9.166,00, bem como a multa contratual de R$ 17.000,00.

Em sua contestação, a parte reclamada, ressaltou a inépcia da petição inicial e, no mérito, que não possui nenhuma dívida de condomínio ou de “chamada de capital”, visto que quitou tudo que era de sua responsabilidade.

Afirma, ainda, que a multa não é devida, pois não houve descumprimento contratual. Por fim, requisitou a condenação da parte reclamante em litigância de má-fé.

A parte reclamante apresentou impugnação rebatendo os argumentos apresentados na contestação.

A controvérsia cinge a repetição de indébito de taxas de condominiais e “chamada de capital” pagas pela parte reclamante, que segundo diz, seria de responsabilidade da reclamada, multa contratual e indenização por dano moral.

Examinando os documentos acostados na inicial, é possível notar que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

No contrato restou assentada a responsabilidade da parte reclamante ao pagamento de todos os impostos e taxas a partir da assinatura do contrato, exceto das taxas de condomínio, que só seriam de responsabilidade da parte reclamante após o início da construção da casa, conforme cláusula 2.

A parte reclamante afirma que efetuou a quitação dos débitos do terreno R$ 31.316,00, junto ao condomínio, e só foi reembolsada da importância de R$ 22.150,00.

Constando no contrato expressamente que a responsabilidade pelos condomínios é da parte reclamada até o início da construção da casa no terreno, e não tendo sido provada o início da construção até a quitação dos débitos (id. 43169548), compete à parte reclamada o pagamento dos condomínios de 24/08/2018 até 31/10/2019, no importe de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).

Conquanto a parte reclamante tenha efetuado o pagamento e tenha sido reembolsada parcialmente, o caso dos autos não se enquadra no disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, de forma que não há se falar em devolução em dobro.

Em relação ao pagamento das “chamadas de capitais” o contrato, em sua cláusula 2 e 3, dispõe que é responsabilidade da parte reclamante, após a assinatura do contrato. Assim, não há que se falar em devolução desses valores.

Quanto ao pedido de aplicação de multa contratual, verifico que o contrato prevê:

“multa ou pena convencional de 20% (vinte por cento) sobre o valor do presente contrato, para aquele que deu causa a mora (infração) contratual”.

Apesar de a parte reclamante afirmar que a reclamada infringiu o contrato, os fatos e provas não demonstram a existência de infração contratual.

De início, verifico que existem duas cláusulas tratando do pagamento de débitos do imóvel. Na cláusula 2, o ônus é da parte reclamada, exceto quanto aos condomínios que só serão imputados à parte reclamante após o início da construção. A cláusula 3, por sua vez, diz que os débitos posteriores a 24/08/2018 são de responsabilidade da parte reclamante.

Tal divergência levou, inclusive, ao condomínio a gerar os débitos diretamente em nome da parte reclamante, conforme documentos anexados aos autos.

Evidente, portanto, que houve confusão sobre quem deveria pagar o débito, e, uma vez tendo a parte reclamante efetuado o pagamento, sub-rogou-se na qualidade de credora, conforme dispõe o art. 304 e 305, do Código Civil.

Vislumbra-se que, com exceção das taxas condominiais, todas as demais são de responsabilidade da parte reclamante após 24/08/2018, de forma que a simples discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento de débito não gera multa por mora contratual.

Por fim, não há nos autos nenhuma informação de que a parte reclamante constituiu a parte reclamada em mora, de forma que, sem isso, também não se mostrar viável a aplicação da multa contratual.

Por fim, a parte reclamante pretende a condenação da parte reclamada em danos morais em razão do inadimplemento contratual. Acontece que, no presente caso, a mera discussão sobre quem deveria efetuar o pagamento da taxa de condomínio após a assinatura do contrato, por si só, não é fato apto a demonstrar dano in re ipsa.

De mais a mais, verifico que os fatos narrados na inicial são meros desdobramentos do cotidiano das relações contratuais, sendo caso de mero dissabor da vida cotidiana.

Quanto ao pedido da parte reclamada de condenação da reclamante em litigância de má-fé, verifico a inexistência de provas a demonstrar a existência de má-fé.

A má-fé, diferente da boa-fé, deve ser provada, de forma que a mera alegação de má-fé não é suficiente para satisfazer os requisitos legais. Assim, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas para CONDENAR a parte reclamada a efetuar a restituição da importância de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) relativa aos condomínios de 24/08/2018 até 31/10/2019, com juros, de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir da citação.

Sem custas e honorários, uma vez que não aplicáveis na primeira instância do juizado especial, conforme dispõe o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista sua incompatibilidade com a primeira instância do juizado especial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95).

João Celestino Batista Neto

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

Vistos, etc.

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz(a) Leigo(a), conforme evento anterior.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2023.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dado a causa, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024